Tribunal: TJDFT
Processo: 0756528-56.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IPVA. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE REPRESENTANTE LEGAL DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA (TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA). IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO LITERAL DA NORMA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária c/c repetição de indébito ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedente o pedido de reconhecimento de isenção de IPVA sobre veículo registrado em nome da genitora de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), bem como o pedido de repetição de indébito. Os apelantes sustentam que, embora o veículo esteja em nome da genitora, ele é utilizado majoritariamente para atender às necessidades do menor, que possui deficiência, motivo pelo qual pleiteiam a isenção do tributo e a restituição em dobro dos valores pagos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível estender a isenção de IPVA, prevista na Lei Distrital no 6.466/2019, ao veículo de propriedade da representante legal de pessoa com deficiência, especificamente diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Distrital no 6.466/2019, em seu art. 2o, V, estabelece isenção de IPVA exclusivamente para veículos registrados em nome de pessoa com deficiência física, visual, mental severa ou profunda, síndrome de Down ou autismo, admitindo, no caso de interditos, a aquisição em nome do curador, em nome do interdito, não havendo previsão legal de extensão do benefício ao representante legal não interdito.
4. O art. 111, II, do Código Tributário Nacional impõe que as normas de outorga de isenção tributária sejam interpretadas literalmente, o que veda a ampliação subjetiva do benefício fiscal para situações não expressamente contempladas na legislação.
5. A alegação de que outros entes federativos concedem isenção em hipóteses semelhantes não se sustenta, considerando que a Constituição Federal, em seu art. 155, III, atribui competência aos Estados e ao Distrito Federal para instituir o IPVA e disciplinar suas respectivas hipóteses de isenção, não se aplicando, portanto, por analogia, legislações de outras unidades federativas.
6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é pacífica no sentido de que a isenção do IPVA não se estende a veículo registrado em nome de genitor ou responsável legal de pessoa com deficiência que não esteja sob interdição, ainda que o veículo seja utilizado predominantemente para atender às suas necessidades.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido, em parte, e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A isenção de IPVA prevista na Lei Distrital no 6.466/2019 aplica-se exclusivamente ao veículo registrado em nome da pessoa com deficiência ou, no caso de interdito, em nome do curador, não se estendendo a veículo de propriedade de representante legal não interdito.
2. A norma tributária que concede isenção deve ser interpretada de forma literal, nos termos do art. 111, II, do CTN, sendo vedada a ampliação subjetiva do benefício fiscal.
3. A inexistência de previsão legal específica no âmbito do Distrito Federal impede a concessão de isenção de IPVA com base em legislações estaduais diversas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, III; CTN, art. 111, II; Lei Distrital no 6.466/2019, art. 2o, V e §5o, IV; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1932448, Apelação Cível no 0710775-76.2024.8.07.0016, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 16.10.2024, DJe 22.10.2024; TJDFT, Acórdão no 1892197, MS no 0710750-14.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Câmara Cível, j. 15.07.2024, DJe 26.07.2024.